Tribunal: TJBA
Processo: 8001035-14.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001035-14.2021.8.05.0063 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO CARLOS SILVA DOS SANTOS Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA NA JUSTIÇA COMUM. SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO E CÍVEIS DE CONCEIÇÃO DO COITÉ. RECORRENTE. PRETENSÃO. DECISUM. REFORMA. CABIMENTO. DEMANDA. PROPOSITURA. FACULDADE CONCEDIDA AO AUTOR DE OPTAR POR DEMANDAR NO JUÍZO COMUM. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA. REFORMA. RECURSO. PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001035-14.2021.8.05.0063, em que figuram como partes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.